Tribunal: STF
Processo: RHC 234447
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por John Goncalves dos Santos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que recebeu embargos de declaração como agravo regimental ao qual negou provimento no HC nº 815.295/MG, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Alega a defesa do recorrente, nesta sede recursal, que se faz necessária a absolvição pelo crime associação para o tráfico a que restou condenado, bem como seja aplicado o redutor do tráfico privilegiado, revendo-se a dosimetria da pena.



    Requer, ao final, 



    “seja concedida a ordem, para absolver o paciente do crime de associação ao tráfico e trafico , em razão da evidente ausência dos requisitos essenciais para sua caracterização, na forma do artigo 386, II ou VII do Código de Processo Penal ou Aplicar o tráfico privilegiado ou fixar a pena de tráfico no seu mínimo legal em 5 anos no regime semiaberto.”



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES DEDUZIDAS NO WRIT NÃO ANALISADAS NAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.”



    É o relatório. Decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, entendeu o colegiado do Superior Tribunal de Justiça por não apreciar as questões suscitadas na impetração e ora reiteradas.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, nego seguimento ao recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente